Tribunal: TJMT
Processo: 0001851-82.2015.8.11.0029
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001851-82.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATA DE SOUZA - CPF: 568.066.711-87 (APELANTE), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), RONYMEIRE GOMES DE LIMA - CPF: 001.383.001-51 (APELANTE), MARCIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 961.710.571-34 (APELANTE), ELISA DOMINGOS MADOREIRA - CPF: 078.474.708-37 (APELANTE), CRISTIANE DE OLIVEIRA - CPF: 010.063.291-29 (APELANTE), SUELI SALETE POLETTO FERREIRA - CPF: 938.691.771-87 (APELANTE), NELCI MARIA COSTA - CPF: 003.083.041-95 (APELANTE), ANGELA MARIA PAES SOBRINHO - CPF: 877.350.161-15 (APELANTE), FERNANDA ALVES - CPF: 001.545.411-84 (APELANTE), VANUZIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 920.128.761-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), EVALDO OSVALDO DIEHL - CPF: 132.773.839-20 (APELADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA AUFERIR DEFASAGEM SALARIAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

É entendimento pacífico, deste Sodalício, que, para auferir a defasagem salarial existente na carreira dos servidores públicos, há de se efetuar perícia contábil, sendo que não pode ser declarada a liquidação zero apenas com base em documentos pré-existentes no processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1851-82.2015.8.11.0029

APELANTE:
RENATA DE SOUZA

RONYMEIRE GOMES DE LIMA

MARCIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

ELISA DOMINGOS MADOREIRA

CRISTIANE DE OLIVEIRA

SUELI SALETE POLETTO FERREIRA

NELCI MARIA COSTA

ANGELA MARIA PAES SOBRINHO

FERNANDA ALVES

VANUZIA NOGUEIRA DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renata de Souza
e
Outros
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da presente ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Município de Canarana
, julgou extinta a ação, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil, ante a constatação da liquidação zero.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

Os Apelantes, em síntese, afirmam que seria imprescindível a realização de perícia contábil nos autos, a fim de que fosse constatada a defasagem salarial existente, logo, o Magistrado Singular não poderia, sem o arcabouço documental necessário, decretar a extinção da ação

Requerem, então, a anulação do ato sentencial, no intuito de que o feito retorne à Comarca de origem, para regular prosseguimento.

A municipalidade, no ID no 109635721, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 113488969, manifesta-se no sentido de que não há interesse público,
in casu
, a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renata de Souza
e
Outros
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da presente ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Município de Canarana
, julgou extinta a ação, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil, ante a constatação da liquidação zero.

De acordo com o que foi disposto no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade de anulação do ato sentencial, para prosseguimento da demanda.

Constata-se dos autos que, foi proposta Ação de Cobrança pelos Recorrentes no intuito de que fosse determinado o pagamento, pelo Município de Canarana, dos valores concernentes à defasagem salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro em URV.

Foi proferido ato sentencial (ID no 109635725 – fls. 75/80) a julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial, e então, os Autores, ora Apelante, interpuseram Recurso de Apelação Cível, que, ao ser julgado por este Sodalício (ID no 109635726 – fls. 24/47), foi parcialmente provido.

Por meio do aludido Acórdão, o Município foi condenado a:

[...]

proceder à revisão dos vencimentos dos autores, e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos do ajuizamento da ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, reja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional;

[...]

Em sequência, os autos foram redirecionados ao Juízo
a quo
, e se deu início ao cumprimento, e liquidação da Sentença, mas sobreveio o ato sentencial já relatado, a extinguir a ação.

Pois bem.

Inicialmente, revela-se imperioso destacar, de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado Singular, à extinção da ação (ID no109635726 – fls. 128/130):

[...]

No caso dos autos, o Município de Canarana editou duas leis durante o ano de 1994, sendo elas a de n. 278 de 22/06/1994 e a Lei n. 281, de 28/09/1994.

Frise-se que todos os requerentes são servidores após o período.

Ademais, houve ainda a edição das leis municipais no. 017/1999 e n. 020/2000 que concedeu o aumento de 20% aos servidores da educação. Em 2022, publicado o Estatuto do Servidor (028/2002), além das leis municipais 123, 124 e 125/2014 que realizou a reestruturação de classes e de valores da remuneração, havendo portanto a recompensação de eventuais perdas com acréscimos de até 50% (cinquenta por cento).

Por fim, não se pode olvidar que os requerentes quando ingressaram no serviço público as diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas.

Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência das Leis, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque o reajuste salarial concedido a todos os servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real.

Nesse sentido é a Súmula 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

[...]

Logo,
desnecessária perícia
, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação da sentença é ‘zero’, nada sendo devido à parte exequente.

[...] [Destaquei]

É possível abstrair, então, que, o Juízo
a quo
dispensou a realização da perícia, uma vez que, sob seu entendimento, as provas deduzidas nos autos, juntamente com as Leis Municipais introduzidas após a conversão da moeda, bastariam para constatar a inexistência da defasagem salarial.

No entanto, embora se respeite a conclusão alcançada pelo Julgador, é certo que esta não se coaduna ao entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça.

Este Sodalício, de forma pacífica, entende pela necessidade da perícia, a fim de que se constate, justamente, o percentual e valores que devem ser reavidos na hipótese de defasagem.

Como é sabido, a fase de cumprimento de sentença não abarca novas discussões, ou rediscussões, do que restou sedimentado no ato sentencial, e como pode ser visualizado, registrou-se a condenação da municipalidade para o pagamento dos vencimentos defasados.

A fim de se apurar esses créditos, é demandada a realização de perícia, uma vez que a pré-existência de leis municipais, ou eventuais documentos analisados, inserem-se na rediscussão da matéria.

Assim como disposto, o Juízo, a partir dos documentos, entendeu que a liquidação seria
zero
, mas não há como se concluir esta hipótese sem a efetiva realização da perícia.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – SERVIDOR MUNICIPAL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – PROVA EMPRESTADA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

[...]

3. Demonstrada a contradição em razão da sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.

[...]

(N.U 0000952-78.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 8/7/2022).

Repise-se, não se afasta a possibilidade de a liquidação, de fato, ser
zero
, mas para observar esta questão, é necessária a realização de perícia, eis que este é o único método capaz de auferir a eventual defasagem salarial existente na carreira dos Recorrentes.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que seja efetuada a perícia contábil, a fim de que seja auferida a eventual defasagem salarial existente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022